Tribunal: TJDFT
Processo: 0004606-02.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA NÃO ACOLHIDA PELA SENTENÇA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL E RELATO DA VÍTIMA EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Ministério Público recorreu da sentença que não aplicou medidas socioeducativas ao adolescente decorrentes da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca.
2. Reputa-se provado o ato infracional quando há confissão e reconhecimento extrajudiciais ratificadas pelo relato da vítima em juízo. Não havia relacionamento anterior entre a vítima e o seu algoz que pudesse justificar a incriminação graciosa do infante, sendo o depoimento da vítima prova hábil para a condenação.
3 O reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, presencialmente ou por fotografia, poderá fundamentar uma condenação criminal quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP. No caso, o reconhecimento foi devidamente confirmado na esfera judicial e corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso, ao adolescente que debuta no mundo do crime, abandonando a vida escolar e se envolvendo com drogas, são recomendáveis as medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com prestação de serviço à comunidade.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para acolher a pretensão socioeducativa e aplicar ao menor medidas de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, e de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, a serem fixados pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude do DF.